Tribunal: TJPA
Processo: 0242291-78.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0242291-78.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO B V FINANCEIRA SA

APELADO: MANOEL ROLANDO SANTOS BRAZAO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0242291-78.2016.814.0301.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante:
BANCO B.V FINANCEIRA S.A/BANCO VOTORANTIM S.A.

Apelado: MANOEL ROLANDO SANTOS BRAZÃO.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEITADA.

AUSÊNCIA DE CONTRATO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. ATO ILÍCITO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO. VALOR DO DANO MORAL FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. TAXA DE JUROS MORATÓRIO FIXADO COM BASE NAS SÚMULAS 54 E 362 STJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0242291-78.2016.814.0301.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante:
BANCO B.V FINANCEIRA S.A/BANCO VOTORANTIM S.A.

Apelado: MANOEL ROLANDO SANTOS BRAZÃO.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interpostos pelo
BANCO B.V FINANCEIRA S.A
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
ajuizada por
MANOEL ROLANDO SANTOS BRAZÃO.

Consta dos autos que o autor ajuizou Ação de Reparação de Danos em face do banco apelante, perante o TJERJ, processo nº. 0001359-54.2008.819.0210, em razão de três operações financeiras de empréstimo fraudulentas, realizadas em nome do autor, ocasionando descontos indevidos em seus proventos, pois a época, ainda estava na ativa das Forças Armadas, no Rio de Janeiro.

O referido processo foi julgado em 1ª e 2ª instâncias, sendo declarada a nulidade das operações fraudulentas e o Banco réu condenando ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, sendo o processo arquivado definitivamente em 10.03.2014.

Ocorre que, segundo o autor/apelado, 08 anos depois, tentou fazer um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, em 18.02.2016, quando foi informado que seu nome estava negativado na base de dados do SERASA, pela BV Financeira, em virtude de suposto contrato nº. 11032000016779, fato completamente desconhecido pelo autor e que lhe impediu de realizar o empréstimo junto a instituição.

Segundo o autor, por não ter feito qualquer contratação com o banco apelante, entrou em contato com o Banco Central e efetuou uma reclamação, o qual exarou parecer declarando a procedência da reclamação formulada, haja vista e existência de indícios de descumprimento de preceitos legais por parte do banco réu.

Diante dos fatos, o autor/apelado ingressou com a presente ação, requerendo a declaração de inexistência do débito, bem como a exclusão do nome do autor de todos os cadastros de créditos, por eventual débito cobrado pelo BV Financeira. Requereu ainda a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Após a devida tramitação processual, o Magistrado a quo proferiu decisão julgando procedente a demanda, para declarar a inexistência do contrato nº. 111032000016779, bem como condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). E ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00.

O Banco Votorantim S.A opôs embargos de declaração, que não foram acolhidos. Id 7210764.

O Banco apelante interpôs recurso de apelação, ID 210764, aduzindo, preliminarmente, a retificação do polo passivo para Banco Votorantim S.A. Alegou ainda, em sede de preliminar, a coisa julgada, posto que existe ação anterior (Proc. nº. 0001359-54.2008.819.0210), com relação ao mesmo contrato, que já possui sentença transitada em julgado.

No mérito, afirma que o contrato nº. 580191156 é o mesmo contrato de nº. 110320001679, ocorre que o último número é referente ao contrato de gestão, enquanto o primeiro é referente ao contrato legado.

Afirma que juntou aos autos todos os documentos comprobatórios da contratação, portanto, a sentença merece ser reformada, pois o apelado usufruiu do crédito disponibilizado, não havendo que se falar em abalo moral.

Aduz que a parte apelada não pode olvidar do fato de que celebrou contrato com a Apelante, no qual foram outorgadas, estipuladas e aceitas todas as cláusulas e condições ali constantes, tratando-se de um contrato tipo, no qual o apelado efetivamente aceitou, não podendo agora alegar desconhecimento.

Afirma que não se verifica qualquer ato ilícito por parte do apelante que pudesse ensejar sua condenação ao pagamento de danos morais.

Assevera que o valor fixado à título de danos morais deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Requereu ainda, em caso de manutenção da condenação, que os juros moratórios sejam fixados com base no percentual da Taxa Selic.

Ao final, requereu o provimento das razões recursais, para julgar totalmente improcedente a ação, onerando o apelado com as verbas sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. Id 7210769.

O recurso foi distribuído à Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães que determinou a redistribuição ao Desembargador Prevento. ID 7224246.

O feito redistribuído ao Juiz Convocado José Torquato Araújo Alencar, que recebeu o recurso apenas n efeito devolutivo.

O Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães determinou a redistribuição do feito as Turmas de Direito Público.

O presente feito foi redistribuído à minha relatoria.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar parecer, em razão da ausência de interesse público primário e relevância social.

É o relatório.

VOTO

Processo nº. 0242291-78.2016.814.0301.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante:
BANCO B.V FINANCEIRA S.A/BANCO VOTORANTIM S.A.

Apelado: MANOEL ROLANDO SANTOS BRAZÃO.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por
BANCO B.V FINANCEIRA S.A/BANCO VOTORANTIM S.A
contra decisão proferida pelo Juízo
da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, nos autos da Ação Declaratória de Negativa de Débitos c/c Obrigação de fazer e Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Liminar em Antecipação de Tutela, proposta por
MANOEL ROLANDO SANTOS BRAZÃO.

O apelante interpôs o presente recurso, visando a reanálise da sentença que julgou procedente a ação interposta pelo apelado.

Em sede de preliminar, alegou o apelante a ocorrência da coisa julgada, posto que na ação anterior nº. 0001359-54.2008.819.0210, o mesmo contrato já foi analisado, havendo sentença transitada em julgado.

Pois bem.

Ao analisar a alegação do apelante, chama a atenção, a afirmação de que o contrato nº. 00032000016779 é o mesmo contrato, objeto da ação (nº.0001359-54.2008.819.0210) que tramitou no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, porém em momento algum juntou aos autos cópia do contrato firmado entre as partes, o qual seria capaz de comprovar se, realmente, trata-se da mesma transação.

Assim, diversamente do alegado pelo apelante, verifica-se que o suposto contrato, tratado no presente feito, possui numeração diversa dos contratos analisados no processo que tramitou no Estado do Rio de Janeiro.

Contudo, mesmo diante da ausência de comprovação, ainda que fosse possível considerar que se trata do mesmo contrato, resta demonstrado que os contratos analisados na ação anterior foram declarados nulos, razão pela qual, não poderia o apelante determinar a inclusão do nome do apelado no cadastro do SERASA, em razão de contrato invalidado judicialmente.

Assim, entendo que não existe coisa julgada, posto que a conduta analisada no presente feito é diversa das anteriores.

Preliminar segue rejeitada.

Quanto ao mérito, temos que o autor/apelado teve seu nome inserido no cadastro de inadimplentes em 05.08.2015, e ao tentar realizar um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, em 18.02.2016, foi informando quanto a negativação, posto que o seu nome contava no SERASA, tendo sido incluído pela BV Financeira, em virtude de suposto inadimplemento do contrato nº. 11032000016779. Segundo o apelado tal fato lhe causou surpresa e constrangimento, além de lhe impedir de realizar a transação financeira.

Pois bem.

Observa-se no presente caso, que o apelante afirma que a negativação é resultado dos contratos que foram objetos da Ação Cível que tramitou perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a qual declarou a nulidade dos contratos e teve a decisão transitada em julgado.

Ocorre que o apelado não juntou nenhuma comprovação, quando lhe cabia o ônus da prova, uma vez que a parte autora/apelado negou expressamente ter contrato com o apelante/requerido.

Sabe-se que diante da impossibilidade de exigir a produção de prova negativa por parte do autor/apelado, cabe ao apelante apresentar elementos probatórios para contradizer o alegado pelo requerente, o que não foi observado nos autos.

O apelante se limita a dizer que a negativação é referente ao contrato que foi anulado pela Justiça do Rio de Janeiro, o que de qualquer foram, gera dano ao apelado, posto que mesmo diante de decisão judicial transitada em julgado, o apelante remeteu o nome do apelado para negativação, em virtude de contrato nulo.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO PELA CONSUMIDORA. FRAUDE BANCÁRIA. CULPA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 8.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0010641-28.2018.8.16.0056 - Cambé - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALDEMAR STERNADT - J. 28.06.2021) (TJ-PR - RI: 00106412820188160056 Cambé 0010641-28.2018.8.16.0056 (Acórdão), Relator: Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 28/06/2021, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/06/2021)

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO CONSUMERISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DO REQUERIDO QUE NÃO OPEROU COM A CAUTELA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRATO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I  Age negligentemente a instituição financeira que não toma os cuidados necessários, a fim de evitar erros na contratação de serviços. II  O Banco réu tinha o ônus de comprovar que o empréstimo foi efetivamente firmado pelo consumidor, apresentando o respectivo contrato, devidamente assinado. III  Ressalte-se que ao permitir a efetivação de suposto contrato sem as devidas precauções, praticou a instituição financeira ato ilícito, na medida em que deixou de agir com o cuidado necessário para o regular desenvolvimento de sua atividade, o que caracteriza verdadeiro vício na prestação do serviço, resultando, por via de consequência, na obrigação de reparar o dano. Correta, portanto, a sentença ao declarar a inexistência de débito. IV  Recurso de apelação conhecido e não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que figuram as partes acima referidas. Acordam os Senhores Desembargadores da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação, para lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza, 05 de novembro de 2019. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Relator. (TJ-CE - APL: 05218659420118060001 CE 0521865-94.2011.8.06.0001, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 05/11/2019, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2019)

Portanto, dano moral resta configurado posto que coexistem no presente caso os requisitos imprescindíveis para a caracterização do ato ilícito que gera a responsabilização: conduta culposa ou dolosa, dano e nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e o abalo perpetrado ao apelado.

Quanto ao valor arbitrado, entendo que restando configurado a responsabilidade pelo dano moral, é importante considerar que o valor fixado a título de indenização visa reparar o dano, minimizando o sofrimento da parte prejudicada e também serve de desestímulo ao agente, sendo uma forma de coibir a prática de novos atos lesivos, porém não pode jamais resultar em enriquecimento ilícito.

Ressalte-se que não existe no ordenamento jurídico brasileiro parâmetros que possam direcionar o julgador a quantificar, de forma objetiva o quantum a ser aplicado em caso de danos extrapatrimoniais, usando como base os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no intuito de evitar o enriquecimento ilícito ou a insignificância valor estimular a prática do ato lesivo.

No entendimento do Ministro Luis Felipe Salomão, integrante da 4ª Turma e da 2ª Seção do STJ:
“A indenização não pode ser ínfima, de modo a servir de humilhação à vítima, nem exorbitante, para não representar enriquecimento sem causa”.

No mesmo sentido se manifesta a Ministra Eliana Calmon
"
o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir".

(STJ - SEGUNDA TURMA - Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 845.001/MG - Relatora: Ministra ELIANA CALMON. j. 08/09/2009)

Portanto, entendo que o valor fixado, 10 mil reais, parece proporcional e razoável considerando o dano sofrido pelo requerente, as circunstâncias do ocorrido, causas, condições pessoais e sociais do ofendido, bem como o entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Com relação aos juros moratórios a sentença apelada fixou de acordo a súmula 362 do STJ, bem como de acordo com a jurisprudência dominante:

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE. INPC COMO INDEXADOR OFICIAL. JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. RECURSO PROVIDO. A SELIC, justamente pelos fatores levados em consideração para a sua composição, é taxa deveras oscilante e que não se coaduna com o princípio da segurança jurídica. "O INPC é o índice oficial de correção das indenizações por danos morais, matéria em que devem os juros de mora legais fluir à taxa de 1% ao mês, nos termos dos arts. 406 do CC c/c 161, § 1º, do CTN". (TJ-SC - RI: 03000989620158240015 Canoinhas 0300098-96.2015.8.24.0015, Relator: Caroline Bündchen Felisbino Teixeira, Data de Julgamento: 10/04/2019, Quinta Turma de Recursos - Joinville).

O apelante pleiteia a aplicação da taxa Selic, porém de acordo com entendimento jurisprudencial, a referida taxa não se coaduna com a segurança jurídica, uma vez que se trata de uma taxa oscilante. Assim, deve ser mantido a fixação de acordo com a sentença guerreada, posto que a mesma está apoiada nas súmulas 54 e 362 do STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e

NEGO PROVIMENTO,
nos termos do voto.

Determino a retificação do polo passivo/apelante, considerando a cisão do
BANCO B.V FINANCEIRA S.A
com o
BANCO VOTORANTIM S.A,
nos termos informados no recurso de apelação.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 16/08/2023